Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. POLICIAL MILITAR. ATIVA. EXPULSÃO A BEM DA DISCIPLINA. DESACATO. PROCESSO DISCIPLINAR. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil-CPC, prevê que “o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas”.
2. Ao considerar a causa de pedir e o pedido do autor - falta de ampla defesa e inobservância de prazos -, conclui-se que não há necessidade da produção de outras provas, uma vez que o procedimento administrativo disciplinar foi juntado ao processo. Na hipótese, a prova documental é suficiente a demonstrar o alegado. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa.
3. No âmbito administrativo, Conselho de Disciplina, observada a ampla defesa e contraditório, apreciou adequadamente a conduta praticada pelo autor. Não há qualquer ilegalidade do ato administrativo que culminou em sua expulsão da Polícia Militar.
4. Em que pese o alegado estado de saúde do apelante e necessidade de inspeção, razão não lhe assiste. A inspeção pode ser feita por interesse da Administração ou a pedido do servidor, mas não constitui pressuposto de validade para eventual expulsão do policial
5. Verificada a existência de procedimento administrativo regular e não demonstrados vícios, é legal o ato administrativo que gerou a exclusão do recorrente da Polícia Militar do Distrito Federal. Não cabe revisão judicial.
6. Recurso conhecido e não provido.